Tribunal: STF
Processo: Rcl 77283
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS REMANESCENTES PARA OCUPAÇÃO DO CARGO DE VEREADOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NAS ADI´s 7.228, 7.263 e 7.325. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL DA AÇÃO DE ORIGEM. DECISÃO QUE NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE OS PARADIGMAS ALEGADAMENTE VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marivalda Martins Borges contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de Xambioá/TO, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante desta Suprema Corte proferida no julgamento das ADI´s 7.228, 7.263 e 7.325.



    Narra a reclamante que a distribuição das cadeiras remanescentes para preenchimento dos cargos de vereadores do Município de Xambioá/TO foi feita em desacordo com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADI´s 7.228, 7.263 e 7.325, nas quais o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de disposições do Código Eleitoral acerca das regras para a distribuição das sobras eleitorais.



    Afirma que, em obediência às fórmulas estabelecidas pelo Código Eleitoral e de acordo com o atual entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, o primeiro lugar remanescente deveria ter sido destinado ao Partido Renovação Democrática, ao qual é filiada a reclamante. 



    Relata que ingressou com pedido de contagem dos votos e redistribuição das cadeiras perante o Juízo da 12ª Zona Eleitoral em razão das irregularidades apontadas, sendo que o juízo de reclamado “prosseguiu com a diplomação, expedindo diplomas aos vereadores indevidamente eleitos, em desrespeito ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.228, 7.263 e 7.325, consolidando, assim, um ato nulo e atentatório à legalidade e à segurança jurídica” (doc. 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a determinação de revisão da distribuição das cadeiras remanescentes nas eleições municipais de 2024 para os cargos do da Câmara Municipal de Xambioá/TO. No mérito, pleiteia a anulação da diplomação dos vereadores eleitos erroneamente, determinando-se a observância das ADI´s 7.228, 7.263 e 7.325.



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADI´s 7.228, 7.263 e 7.325, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ART. 109, § 2º, E ART. 111 DO CÓDIGO ELEITORAL. CAPUT e § 2º DO ART. 11 e ART. 13 DA RESOLUÇÃO N. 23.677/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORIAL. INAPLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE DESEMPENHO PARTIDÁRIO, NA PROPORÇÃO DE 80% DO QUOCIENTE ELEITORAL, À TERCEIRA FASE DE DISTRIBUIÇÃO DAS CADEIRAS REMANESCENTES POR DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO PLURALISMO POLÍTICO, DA SOBERANIA POPULAR, DA REPRESENTATIVIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC.” (ADI 7.228, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2024)



    Com efeito, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte julgou parcialmente procedente os pedidos, para “dar interpretação conforme à Constituição ao § 2° do artigo 109 do Código Eleitoral, a permitir que todas as legendas e seus candidatos participem da distribuição das cadeiras remanescentes descrita no inciso III do artigo 109 do Código Eleitoral, independente de terem alcançado a exigência dos 80% e 20% do quociente eleitoral, respectivamente; declarar a inconstitucionalidade do art. 111 do Código Eleitoral e do artigo 13 da Resolução-TSE 23.677/2021 para que, se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, sejam aplicados, sucessivamente, o inc. I c/c o § 2° e, na sequência, o inc. III do art. 109 do Código Eleitoral, de maneira a que a distribuição das cadeiras ocorra, primeiramente, com a aplicação da cláusula de barreira 80/20 e, quando não houver mais partidos e candidatos que atendam tal exigência, as cadeiras restantes sejam distribuídas por média, com a participação de todos os partidos, ou seja, nos moldes da 3ª fase, sem exigência da cláusula de desempenho 80%, em estrito respeito ao sistema proporcional”.



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos da reclamante. Isso porque o ato impugnado se limitou a determinar a emenda à inicial da ação de origem, para que a reclamante apresente planilha pormenorizada a fim de comprovar o seu direito perante a instância competente. É o que se observa da decisão reclamda, proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de Xambioá/TO, in verbis:



    “Trata-se de pedido de contagem de votos e redistribuição de cadeiras da Câmara Municipal de Xambioá-TO, para fins de considerar como eleita a candidata a vereadora MARIVALDA MARTINS BORGES, tendo por base o entendimento esposado pelo STF, nas ADIs 7.228, 7.263 e 7.325, que revogou a cláusula de barreira de 80%/20%, referente a 3ª etapa. 



    No caso, não obstante restar claro o pedido, o mesmo não se pode dizer da planilha com a qual o autor pretende comprovar o seu direito, posto que necessita abarcar não apenas o coeficiente eleitoral, mas como também deve abarcar todas as fases determinadas na legislação eleitoral e utilizadas para apontar os candidatos eleitos, com ênfase na 3ª etapa que versa sobre a participação de todos os partidos nas sobras das sobras, com vistas a angariar uma vaga no cargo de vereador. 



    Verifico, também, que, em se tratando de ação que visa a modificação do status de partidos e candidatos que foram aclamados com eleitos, resta induvidoso que esses deverão constar no polo passivo dessa ação, diante do evidente interesse processual que lhes assiste, devendo o autor regularizar essa omissão. 



    ISTO POSTO, determino ao autor, nos termos do art. 391 do CPC, EMENDAR A INICIAL, para, no prazo de 15 dias, para apresentar planilha pormenorizada abrangendo as etapas que envolveram o processo que levou à indicação, pela Justiça Eleitoral, dos candidatos eleitos no pleito de 2024, no Município de Xambioá-TO, principalmente a 3ª etapa que versa sobre a participação de todos os partidos nas sobras das sobras, a fim de comprovar o seu direito, sob pena de julgamento do processo na fase em que se encontra. 



    Determino, ainda, que o autor aponte para constar no polo passivo, eventual partido ou candidato que poderão ser atingidos pela decisão em caso de deferimento do pedido. Após, com ou sem manifestação do autor, volvam-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.” (Doc. 10 - grifei)



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Impende destacar, por fim, que divergir do juízo reclamado acerca da necessidade de emenda à inicial demandaria revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente